Tribunal: TJSP
Processo: 1009537-48.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Servidão. Passagem de gasoduto. Expropriante que é concessionário de serviço público. Sociedade anônima. Reexame necessário não conhecido.
Apelação. Indenização. Discussão sobre o valor apurado. Montante fixado conforme as conclusões do laudo pericial. Valor do metro quadrado unitário encontrado pelo perito judicial que deve prevalecer. Fator de servidão adotado que atende aos parâmetros do

Ementa:
Servidão. Passagem de gasoduto. Expropriante que é concessionário de serviço público. Sociedade anônima. Reexame necessário não conhecido.
Apelação. Indenização. Discussão sobre o valor apurado. Montante fixado conforme as conclusões do laudo pericial. Valor do metro quadrado unitário encontrado pelo perito judicial que deve prevalecer. Fator de servidão adotado que atende aos parâmetros do Cajufa. Imperativo do justo preço. Incidência de juros moratórios e compensatórios. Observância ao decidido pelo C. STF na ADI no 2.332/DF. Recurso voluntário da concessionária parcialmente acolhido para limitar os juros compensatórios a 6% ao ano.
Verba honorária ora majorada para 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização. Cancelamento da multa aplicada à requerida embargante. Recurso voluntário da requerida parcialmente provido.